Tribunal: TJES
Processo: 5011278-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011278-74.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
AGRAVADO: B. C. L. B.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) SEVERO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo e impedir a cobrança de coparticipação que excedesse a mensalidade contratual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo em relação a beneficiário em pleno tratamento médico essencial; (ii) a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos multidisciplinares indicados ao paciente; e (iii) a adequação do valor das astreintes fixadas em caso de descumprimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora do plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento de beneficiário em pleno tratamento médico essencial, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), até a efetiva alta, desde que haja o pagamento da contraprestação devida.

4. O encerramento unilateral do contrato entre a operadora do plano de saúde e a empresa empregadora da genitora do beneficiário não afasta a obrigação de continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde.

5. A necessidade do tratamento é corroborada por laudos médicos, psicológicos e pedagógicos que atestam o diagnóstico de TEA severo e a indicação das terapias especializadas, não havendo justificativa para sua interrupção abrupta.

6.O valor das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 60.000,00, é razoável e proporcional, considerando a gravidade da situação, a necessidade de garantir a continuidade do tratamento e a capacidade econômica da operadora do plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde coletivo não pode rescindir unilateralmente o contrato de beneficiário em pleno tratamento médico essencial, devendo assegurar a continuidade do atendimento até a alta, desde que haja o pagamento da contraprestação devida.

2. A fixação de astreintes deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, podendo ser mantida se adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial sem configurar enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, arts. 1º e 35-G.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1.082; TJ-PE, AI nº 00007756020198179003, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, j. 07.02.2023; TJ-SP, AI nº 21597500420238260000, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 02.08.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
contra decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu o pedido liminar para que o plano de saúde continue o tratamento que estava sendo assegurado à parte autora e se abstenha de cobrar valores referentes à coparticipação que ultrapassem a mensalidade estabelecida em contrato, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00, limitada em R$60.000,00.

Em suas razões recursais (ID 9409981),
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
argumenta: (i) tomou a decisão de excluir todos os beneficiários deste plano de saúde; (ii) não há nexo causal entre o dano sofrido pela agrava e a conduta da agravante; (iii) plano de saúde não está obrigado a custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar; (iv) é notória a necessidade de perícia médica, pois existem tratamentos solicitados que não constam no rol da ANS, com carga excessiva e sem eficácia comprovada; (v) a parte beneficiária deve respeitar as condições contidas em contrato; (vi) valor excessivo das astreintes.

Pretende
, liminarmente, o emprego do efeito suspensivo à decisão e, no mérito, o provimento do recurso.

Decisão (ID 9489039) indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 10084569)
pelo não provimento do recurso
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12264528) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 45982200) que está a ser impugnada:

[...] Na hipótese dos autos, considerando as assertivas contidas na inicial e as provas acostadas, entendo que encontram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.

A parte autora almeja evidenciar relação de satisfatória verossimilhança entre a narrativa fática constante em sua extensa exordial e os diversos documentos à ela acostados.

Nesse sentido, conforme os laudos médicos, psicológicos e pedagógicos anexados (ids nº 45769177, 45769178, 45769190, 45769191), o autor é uma criança com TEA severo, lhes sendo recomendadas diversas terapias a fim de alavancar seu desenvolvimento e mitigar atrasos.

O plano de saúde do autor seria uma extensão do plano de saúde de sua genitora e representante, que, por sua vez, seria um plano de saúde fornecido por sua empregadora.

Os tratamentos então estariam sendo realizados, mas, conforme os ids nº 45769186 e 45769187, a parte autora foi informada que a ré não custearia mais as terapias pois o plano de saúde réu havia encerrado o contrato com a empregadora da genitora do autor. Portanto, a parte autora relata que desde então se encontra impossibilitada de realizar os imprescindíveis tratamentos que lhe são recomendados.

Logo, entendo que o Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça versa perfeitamente sobre o caso em tela, pois trata-se de uma interrupção abrupta de tratamento médico frente à uma rescisão unilateral do plano de saúde. Transcrevo abaixo o teor do entendimento:

“A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”

Em tempo, quanto à última frase do tema, ressalto ainda que, conforme informado pelo item IX da exordial, pelos contracheques (id nº 45769176) e pelos relatórios de coparticipação anexados, as taxas de coparticipação não apenas estariam abusivas, mas ainda ultrapassavam o próprio valor da mensalidade do plano de saúde.

Diante disso, observo que a parte autora logrou êxito em evidenciar a probabilidade do direito pleiteado em ambos os pleitos liminares.

Ademais, conforme mencionado anteriormente, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, logo, além da probabilidade do direito pleiteado, deve restar evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto a isso, resta cristalino o periculum in mora diante da hipossuficiência da parte autora e pelo perigo de dano inverso ao desenvolvimento do autor em caso de indeferimento dos pleitos liminares.

Além do Tema do Superior Tribunal de Justiça anteriormente transcrito, vejamos o entendimento do Colendo Tribunal em caso relevante:

[...] In casu, portanto, não configurada a irreversibilidade dos efeitos da decisão, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e determino que o plano de saúde réu (i) continue o tratamento médico que estava sendo assegurado à parte autora e (ii) se abstenha de cobrar da parte autora valores referentes à coparticipação que ultrapassem a mensalidade estabelecida em contrato; ambos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária em favor da parte autora no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Os tratamento médicos mencionados são:

1. Psicologia com intervenção ABA (Applied Behavior Analyses) 25 (vinte e cinco) horas semanais;

2. Fonoaudiologia com intervenção PROMPT, 03 (três) horas por semana;

3. Fonoaudiologia com intervenção ABA, 02 (duas) horas por semana;

4. Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, 03 (três) horas por semana;

5. Psicopedagogia com Intervenção ABA, 03 (três) horas por semana;

6. Musicoterapia, 02 (duas) horas por semana;

7. Fisioterapia Motora, 02 (duas) horas por semana. [...]

Fixada tal premissa, tem-se que o presente agravo visa examinar, em linhas gerais, a viabilidade, ou não, de rescisão contratual de seguro de saúde coletivo de paciente com autismo, que se encontra em tratamento, bem como a obrigatoriedade de cobertura de determinados métodos terapêuticos e, finalmente, o valor das
astreintes
.

Conforme se infere dos laudos médicos, psicológicos, pedagógicos e de fonoaudiólogo acostados ao feito originário (IDs 45769177, 45769178, 45769190, 45769191 e 45769193), o paciente foi diagnosticado com autismo severo, com recomendações de diversas terapias para tentar promover seu melhor desenvolvimento.

Senão, vejamos alguns trechos dos referidos documentos, que demonstram de forma suficiente o grave diagnóstico do paciente:

ID 45769178 - LAUDO MÉDICO

O paciente Bernardo Coelho Lourenço Boturão com diagnóstico do TRanstorno do Espectro Autista GRAVE (CID 116A02.3) - NÍVEL III de SUPORTE, NÃO VERBAL, evidenciado pelo comprometimento da reciprocidade social, da comunicação verbal e não verbal e pelo comportamento de manias e de interesse restrito; evoluindo com GRAVE atraso GLOBAL no desenvolvimento (linguagem e cognitivo), Transtorno Sensorial e Motor.

ID 45769190 - LAUDO PSICOLÓGICO

Bernardo recebeu diagnóstico neuropediátrico para Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), quadro evidenciado por atrasos na linguagem verbal e não verbal, dificuldades para estabelecer interações sociais, interesses restritos e estereotipias. Foi encaminhado a terapias comportamentais baseadas na Análise do Comportamento Aplicada (Applied Behavior Analysis- ABA) em equipe formada por profissionais psicologia, psicopedagogia e terapia ocupacional com Integração Sensorial (IS).

Assim, tem-se que o plano de saúde do autor, infante, é como uma extensão do plano de saúde da sua genitora, que era fornecida por sua empregadora. Ocorre que, o plano de saúde teria encerrado de forma unilateral o contrato com a empresa empregadora da genitora do paciente, impedindo o menor de realizar os tratamentos médicos que são necessários à sua saúde.

Infere-se, portanto, que o paciente está em pleno tratamento, sem previsão de alta, elemento que enseja a aplicação do
Tema nº 1.082 do STJ
no sentido de que “
a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo,
deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida
”.

Impede-se, portanto, a rescisão unilateral do contrato, ao menos em sede de cognição sumária, conforme jurisprudência sobre o tema:

[...] 1.Para a concessão da tutela de urgência é essencial que estejam demonstrados, no pedido de antecipação da tutela, nos termos do art. 300 do CPC, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional, cumulativamente. 2.
Comprovado o vínculo contratual entre as partes, sendo o agravado diagnosticado com
Transtorno do Espectro Autista – TEA
, submetido a tratamento multidisciplinar, indicado pelo médico que lhe assiste, a interrupção do tratamento implicaria em risco à saúde do segurado
. 3. D
e rigor, neste momento processual, a manutenção do plano de saúde do agravado
. [...] (TJ-PE - AI: 00007756020198179003, Relator: MARCIO FERNANDO DE AGUIAR SILVA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC))

PLANO DE SAÚDE.
Tutela de urgência. Ordem de manutenção do vínculo contratual com as rés que notificaram o beneficiário a respeito da extinção unilateral do contrato.
[...]
Imediata extinção de contrato em curso não pode ser admitida, uma vez que o direito potestativo de resilição deve ser controlado. Aparente descumprimento do prazo legal de 60 dias. Autor que está em pleno tratamento de saúde, noticiando que é
portador de autismo grave
e faz tratamento contínuo com o psiquiatra.
Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, de natureza vinculante. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21597500420238260000 Taboão da Serra, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 02/08/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2023)

Nesse sentido, ainda que se esteja diante de doença crônica, incurável e que demanda tratamento possivelmente pelo resto da vida do paciente, em situação que, em tese, pode impossibilitar a manutenção do plano de saúde individual de forma indefinida, entendo que é necessário manter o tratamento ao menos nessa fase processual, como forma de resguardar a saúde do infante de maneira imediata.

Isso porque, a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde possui peculiariedades, que devem ser averiguadas antes de validar a cessação da cobertura do tratamento, sendo prudente a maior proteção da criança no momento.

Até porque, faz-se necessária a melhor instrução do processo para um exame mais acurado a respeito da controvérsia, sendo relevante ressaltar que
a presente via recursal é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório
,
tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”.
(TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023).

Tanto assim, que a própria parte recorrente argumenta pela necessidade de realização de perícia médica, como forma verificar a necessidade de determinados tratamentos solicitados, que em tese não estariam insertos no rol da ANS, por não possuírem eficácia comprovada (ID 9409981 - fl. 12):

Diante da conclusão supra,
é notória a necessidade de perícia médica
, pois há inúmeros tratamentos solicitados que não constam no rol da ANS, com cargas horárias excessivas para uma criança, sem eficácia comprovada, devendo ser apurado cada tratamento individualmente, sob a realidade do agravado.

Portanto, induvidosa a necessidade de produção de provas antes da tomada de decisão mais invasiva, na esteira do que restou reconhecido inclusive pelo agravante.

Outrossim, quanto à argumentação que cerca a impossibilidade de obrigar o plano de saúde a custear acompanhante terapêutico em ambiente escolar, ressalto que não vislumbro determinação nesse sentido na decisão guerreada.

Na realidade, a decisão objeto de impugnação estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura de diversos tratamentos, sem, todavia, mencionar acompanhante em ambiente escolar, a despeito do laudo médico ter opinado pela necessidade da referida medida. Vejamos novamente os tratamentos fixados pelo juízo de origem:

1. Psicologia com intervenção ABA (Applied Behavior Analyses) 25 (vinte e cinco) horas semanais;

2. Fonoaudiologia com intervenção PROMPT, 03 (três) horas por semana;

3. Fonoaudiologia com intervenção ABA, 02 (duas) horas por semana;

4. Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, 03 (três) horas por semana;

5. Psicopedagogia com Intervenção ABA, 03 (três) horas por semana;

6. Musicoterapia, 02 (duas) horas por semana;

7. Fisioterapia Motora, 02 (duas) horas por semana.

Finalmente, quanto ao valor das astreintes, que restaram fixadas em R$1.000,00 por dia, até o limite de R$60.000,00, não vislumbro justificativa para sua redução, considerando a relevância do tratamento para a saúde do infante e, ainda, o poderio econômico da parte recorrente.

Neste ponto, ressalto que tais valores não destoam do que a jurisprudência tem estabelecido em situações análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.
ASTREINTES.
Agravado que é
portador de autismo
. Tutela de urgência concedida para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar pleiteado, sob pena de multa de
R$ 1.000,00 por dia
.
Descumprimento da tutela por parte da operadora verificado. Multa exigível. [...] (TJ-SP - AI: 22168107120198260000 SP 2216810-71.2019.8.26.0000, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA.
COBERTURA DE TRATAMENTO DE AUTISMO
.
RECUSA DA RÉ À COBERTURA DO PROCEDIMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INDICAÇÃO DA ANS. INADMISSIBILIDADE. ROL ORIENTADOR QUE PREVÊ A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA.
FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS)
. VALOR, PERIODICIDADE ADEQUADOS.
AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. LIMITAÇÃO DA MULTA EM TRINTA MIL REAIS A FIM DE IMPEDIR ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-AL - AI: 08058391020218020000 Comarcar não Econtrada, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 24/03/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022)

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto por
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que que deferiu o pedido liminar para que o plano de saúde continue o tratamento que estava sendo assegurado à parte autora e se abstenha de cobrar valores referentes à coparticipação que ultrapassem a mensalidade estabelecida em contrato, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00, limitada em R$60.000,00.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:21:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56217931032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento
.